Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709398-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOSLETE BEZERRA DE CARVALHO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Dr. Guilherme da Hora Pereira, OAB/DF 36.863, para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comunicação da renúncia ao embargante/mandante, nos termos do art. 112, do CPC/2015. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator